Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0723606-25.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DERLI GOMES DECISÃO Diante da informação de acolhimento da questão de ordem suscitada no julgamento dos autos no 0723907-69.2025.8.07.0016, deve ser mantida a suspensão do trâmite processual até ulterior manifestação da TUJ. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006